Tribunal: TJSP
Processo: 1101189-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem comprovado – Legitimidade passiva ad causam verificada - Insurgência da ré no tocante ao valor da indenização por dano moral - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade - Procedência em parte mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem comprovado – Legitimidade passiva ad causam verificada - Insurgência da ré no tocante ao valor da indenização por dano moral - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101189-34.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
BRAZILIAN AIRLINES, é apelada ROSIMÁ SANTOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
2
VOTO No: 42786
APEL. N°: 1101189-34.2019.8.26.0100
COMARCA: Barueri (2a V. Cível)
APTE.: Azul Brazilian Airlines (R)
APDA.: Rosimá Santos Moreira (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por
dano moral
Transporte aéreo internacional
Extravio de
bagagem comprovado
Legitimidade passiva ad causam
verificada - Insurgência da ré no tocante ao valor da
indenização por dano moral - Dano moral bem configurado
Damnum in re ipsa
Arbitramento segundo os critérios da
prudência e razoabilidade - Procedência em parte mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(bagagem extraviada transporte internacional, fls. 1/14, 18/21, 22 e
23) intentada por Rosimá Santos Moreira contra Azul Brazilian Airlines,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 159/163, de
relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$8.000,00 a título de dano moral, corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros de 12% ao ano e, em razão da
sucumbência, condenar a ré no pagamento das despesas, custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda e (2) é indevida a indenização por dano moral, ou
subsidiariamente, o valor é excessivo, devendo ser reduzido (fls.
165/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
183/194) e recolheu-se o preparo (fls. 180).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da demanda, ancorada na legitimidade da apelante para figurar
no polo passiva da demanda e na obrigação da insurgente de indenizar
o dano moral sofrido pela apelada, em virtude do extravio de sua
bagagem durante a execução do contrato de transporte.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O pedido é parcialmente procedente.
Cabe ressaltar que, em 25/5/2017, no julgamento
do RE 636.631, com repercussão geral da matéria (tema 210), o
Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou de que, a teor do art. 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, o C. STF decidiu que os conflitos que
envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
4
resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais
sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil.
Todavia, a aplicação das Convenções de Varsóvia e
Montreal, se limita apenas à indenização por danos materiais.
Outrossim, no que diz respeito à indenização por
danos morais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, a Jurisprudência:
'Apelação - Ação indenizatória - Pacote de Turismo -
Aquisição de passagens aéreas através de empresa/agência de
Viagens
-
Afastamento
de
ilegitimidade
passiva
-
Cadeia
de
fornecimento - Atraso de voo e extravio de bagagem - Overbooking - Voo
internacional - Configuração de danos materiais e moral - Aplicação da
recente decisão da Repercussão Geral (Tema 210), em trâmite perante o
Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que sem trânsito em julgado,
que decidiu acerca da preponderância de aplicação da Convenção de
Varsóvia sobre o Código de Defesa do Consumidor, em relação à
indenização por danos materiais por extravio de bagagem - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e Código Civil quanto ao pleito de
dano moral - Caso fortuito interno - Ausência de excludente de
responsabilidade - Ocorrência de fato proveniente de fortuito externo -
Redução do valor indenizatório de dano moral Sentença parcialmente
mantida - Recurso parcialmente provido.' '(TJSP; 20a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1016182-83.2013.8.26.0068; Rel. Des.
Maria Salete Corrêa Dias; julgado em 05/02/2018).'
Desta forma, não há que se falar em aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
5
Convenção de Montreal, bem como de Varsóvia, vez que, a presente
demanda se trata de ação de indenização por danos morais, não
buscando a requerente qualquer indenização a título de danos
materiais.
Sendo assim, o feito rege-se pelo Código de Defesa
do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, devendo ser
aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o do
referido diploma legal.
Ademais,
a
responsabilidade
da
requerida
se
configura na modalidade objetiva, vez que, o transportador assume
obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro e suas
bagagens incólumes ao destino, conforme preceitua o artigo 734 do
Código Civil: 'O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade'.
Ainda, a respeito do tema, YUSSEF SAID CAHALI
assevera: 'A prestação de serviços de transporte e turismo vai se
tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente
previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no
adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em
razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização e danos
tanto patrimoniais como morais, seja pela expectativa frustrada de sua
clientela, seja igualmente pelo desvio de bagagens' (Dano Moral. 2aEd.
São Paulo: RT, 1998, p. 515).
Sendo assim, inafastável o dever de indenizar
atribuído à ré pelos danos morais causados à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
6
Ingressando
no
mérito,
verifica-se
que
é
incontroverso que houve o extravio permanente da bagagem da autora
(fls. 23), bem como, que a requerente abriu processo interno de extravio
de bagagem, denominado 'Registro de Irregularidades de Bagagens' (fls.
22).
Ainda, a requerida ofereceu compensação para a
autora referente aos danos sofridos, todavia, ao que parece, a
requerente recusou a oferta, pois o valor de R$1.800,12 mostrava-se
incompatível com os danos sofridos pela autora (fls. 23).
A requerida em contestação alega que não possui
responsabilidades por conta do extravio permanente da bagagem da
requerente, vez que, o trecho em que se deu o evento não é operado
pela requerida, pois trata-se de trecho internacional. Todavia, conforme
supracitado, a responsabilidade da ré restou plenamente configurada,
pois restou comprovado que a mesma era a responsável pelas operações
realizadas pelos voos.
Desta forma, é inegável que a autora sofreu
prejuízos de ordem moral, pois teve sua bagagem extraviada, passando
por aflições ao tentar localizar a sua bagagem no aeroporto, bem como
tentando resolver o conflito extrajudicialmente com a requerida (fls.
22/23).
Com isso, evidenciados os danos alegados e
demonstrada a responsabilidade da requerida pelos mesmos, que
importa no dever de indenizar.
Feitas tais considerações, de rigor indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
7
título de danos morais.
Em relação aos danos morais, verifica-se que não
houve apenas um mero desconforto para a requerente, tendo em vista
que a bagagem da autora foi permanentemente extraviada, bem como a
mesma sofreu grande aflição ao ficar sem seus pertences. Ainda, ao que
parece, a requerida lhe prestou informações mínimas sobre o evento e
não lhe ofereceu a esperada assistência.
Ademais, o transportador deve zelar para que o
passageiro e suas bagagens cheguem incólumes ao destino, sob pena
de perdas e danos.
Patente, no caso, a responsabilidade da requerida
quanto aos prejuízos morais, plenamente configurados na hipótese,
pois os fatos vivenciados pela autora, por certo, ultrapassam o terreno
do mero dissabor, desconforto ou aborrecimento, típicos do convívio
social, induzindo a pretendida reparação.
No que diz respeito ao dano moral, não se pode
negar que, qualquer pessoa que tenha sua bagagem extraviada
permanentemente, será acometida de sentimentos de aflição e angústia
extremos.
Bem por isso, evidenciada a inafastável humilhação
da autora, em virtude dos infortúnios ocorridos. Sem dúvidas, cabível a
pleiteada indenização por danos morais, a fim de recompor os
sentimentos de frustração pelos quais passou.
O descaso da empresa requerida com a autora, por
si só, gera a presunção juris tantum de dano moral causado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
8
requerente.
Deste modo, não há que se falar em ausência de
prova do prejuízo conforme alegado pela ré.
Estabelecida, pois, a necessidade de indenização,
resta fixar a quantia a ser indenizada.
Não é tarefa das mais fáceis quantificar os abalos
emocionais que a autora teria sofrido, por serem os mesmos de
natureza subjetiva, variando de acordo com a moral de cada pessoa, só
podendo ser medidas pela própria vítima, que afirma ter sido grande o
desconforto gerado pela conduta da requerida.
Cabe
ressalvar
que,
a
indenização
deve
ser
suficiente a ensejar a reparação deste dano, desestimulando a ré a agir
desta forma com outros clientes consumidores, mas sem ensejar o
enriquecimento ilícito por parte da autora.
Considero valor suficiente a quantia de R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor apto a reparar os transtornos sofridos, sem
ensejar, todavia, enriquecimento ilícito da parte contrária.
Quanto à natureza do dano, já discorri sobre a
mesma e observou-se que não foi de pequena monta.
Já em relação à requerida, é cediço que possui
condição econômica bastante satisfatória, podendo arcar com a
indenização devida.
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a requerida a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
9
requerente a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais, devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça e acrescidos de juros de 12% ao ano, desde a prolação da
sentença. Assim, ponho fim ao processo com julgamento de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a ré no pagamento das despesas, custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (fls.
159/163).
4. Acrescenta-se por oportuno que a relação jurídica
que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as
normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao pleito de
indenização por dano moral.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
10
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°).
In casu, restou incontroverso o extravio da bagagem
da apelada, portanto, o defeito na prestação do serviço de transporte, de
sorte que a apelante deve indenizar o dano moral sofrido pela apelada.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pela apelada que se viu privada de seus pertences.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização fixada para o dano moral é
certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima, as circunstâncias do caso concreto
e, também, a capacidade financeira da entidade ofensora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101189-34.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 42786 amg
11
Desta feita, sem razão a apelante, uma vez que sob o
influxo do critério prudencial e da razoabilidade, a indenização já foi
dosada em patamar módico (R$8.000,00, fls. 163), não sendo o caso de
redução.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 20% sobre o valor da condenação atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica